Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DE VÁRIOS ENDEREÇOS DO RÉU PARA CITAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDICAÇÃO TARDIA DE UM DOS VÁRIOS ENDEREÇOS DO RÉU PARA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de que o autor não teria promovido os atos necessários ao andamento do processo por ter deixado de indicar o local exato para realização da citação.

2. Determina o art. 14 da Lei 9.099/95 que o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para os fins de citação. De outro lado, determina o art. 6o do CPC que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

3. Com efeito, a análise dos autos revela a devolução do AR de citação por motivo e mudança do réu, oportunidade em que o autor foi intimado para apresentar novo endereço. Atendendo à decisão, o autor indicou vários endereços da parte ré (ID 47752746 - Pág. 2). Ato contínuo, o juízo a quo proferiu o seguinte despacho “Diante da notícia de diversos endereços do réu (ID-156870471) para fins de citação, ressalto que compete à parte autora, previamente, diligenciar nos respectivos locais para aferir onde o requerido poderá ser encontrado, uma vez que não cabe transferir esse ônus ao erário. Com a indicação de um endereço válido, não havendo tempo hábil para a citação e intimação para a audiência já designada para o dia 08/05, designe-se de nova audiência de tentativa de conciliação, citando o réu e intimando-se as partes” (Id. 47752754). Ante a ausência de manifestação do autor, foi proferida a sentença.

4. Verifica-se, portanto, a inobservância pelo juízo de origem do dever de colaboração, uma vez o autor declinou os endereços da parte ré, todavia, poderia o Juízo ter colaborado no sentido de realizar nova citação nos endereços declinados pelo réu.

5. Diante dessas circunstâncias, a par do dever processual expresso no art. 14 da Lei 9.099/95, não sobressai empecilho legal a citação do réu no endereço novamente indicado nas razões de apelação (ID 47752758 - Pág. 3).

6. Diante do exposto, afigura-se a necessária anulação da sentença para propiciar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim que se proceda à nova citação do réu, no endereço declinado no ID 47752758 - Pág. 3.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Retornem os autos ao juízo de origem para a diligência, nos termos acima.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.